Tribunal: TJSP
Processo: 1004180-76.2021.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
r o adicional de insalubridade em seus salários– Competência absoluta do JEFAZ – IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17) – Valor da causa individualmente considerado inferior a 60 salários mínimos – Inexistência de questão complexa – Incompetência deste Tribunal de Justiça – Remessa ao Colégio Recursal competente.
(TJSP; Apelação Cível 1004180-76.2021.8.26.0270; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Itapeva - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 02/01/2024; Data de Registro: 02/01/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

Itapeva

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/01/2024

Data de publicação:

02/01/2024

Ementa:

ADMINISTRATIVO – Servidoras Pública Municipais – Pretensão de implementar o adicional de insalubridade em seus salários– Competência absoluta do JEFAZ – IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17) – Valor da causa individualmente considerado inferior a 60 salários mínimos – Inexistência de questão complexa – Incompetência deste Tribunal de Justiça – Remessa ao Colégio Recursal competente.